Tribunal: TJBA
Processo: 8025475-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025475-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TIAGO ROCHA FERRAZ

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, diante de alegada preterição por contratação terceirizada.

III. Razões de decidir

3. O agravado foi aprovado em 25º lugar na ampla concorrência para cargo que previa apenas 6 vagas, ampliadas posteriormente.

4. Não houve demonstração de preterição, tampouco de convocação de candidatos melhor classificados.

5. A contratação de terceirizados, por si só, não configura preterição ilegal, sendo necessária a demonstração de desvio de finalidade e existência de cargos vagos.

6. A expectativa de direito não se convola em direito subjetivo sem a ocorrência de hipóteses específicas fixadas pelo STF, o que não se verificou no caso.

7. A tutela concedida implica risco de irreversibilidade, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, Súmula 15.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8025475-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como agravado
TIAGO ROCHA FERRAZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e, no mérito,
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator